Tribunal: CARF
Processo: 15889.000688/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares (Súmula CARF no 29).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000688/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.070 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
EDUARDO ODILON FRANCESCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes
às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares
(Súmula CARF no 29).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000688/2007-31
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não se apreciando a inovação recursal tocante à ilegitimidade passiva e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, cancelando-se o lançamento fiscal referente às
contas nos 55.979-2 (Bradesco) e 9.386-6 (Banco do Brasil), nos termos do Enunciado de
Súmula CARF no 29.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 18a Tuma da DRJ/SP1,
consubstanciada no Acórdão no 16-37.052 (p. 435), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração de fls. 05/08 e Demonstrativo de Apuração de fls. 09/10, referente ao imposto
de renda pessoa física, exercício 2003, ano-calendário 2002, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 485.634,68, sendo R$ 197.452,61 de imposto suplementar
(código 2904), R$148.089,45 de multa proporcional e R$140.092,62 de juros de mora
(calculados até 30/11/2007).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/08), o procedimento
teve origem na apuração das infrações abaixo descritas:
001 – RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do trabalho sem
vínculo empregatício, conforme Termo de Verificação Fiscal e anexos, que são partes
integrantes e indissociáveis do presente auto de infração (fls. 11/48).
Sobre os valores apurados a título de frete, foi aplicado o percentual de 40% no
cômputo das omissões de receitas, conforme artigo 47, inciso I, do RIR/1999.
(...)
002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal e anexos, que são partes integrantes e indissociáveis do presente auto
de infração (fls. 11/48).
(...)
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações/análises/conclusões
encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 11/48,
parte integrante do Auto de Infração.
Cientificado do lançamento em foco, em 21/12/2007 (fl. 06), o interessado apresentou,
em 21/01/2008, por meio de seu representante legal (fl. 247), a impugnação de fls.
334/360, instruída com os documentos de fls. 361/429, abordando, em síntese, os
seguintes aspectos: Do Direito. Da Presunção e do Ônus da Prova. Elemento Material.
Erro na Apuração da Base Cálculo. Da Multa de Ofício, do Confisco e da Capacidade
Contributiva. Dos Juros da Taxa Selic. Das Provas.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 16-37.052 (p. 435), conforme ementa abaixo
reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
OMISSÃO. RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda, os rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício, comprovadamente recebidos de pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata. A multa constitui penalidade
aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das características de tributo,
sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal.
JUROS DE MORA.
Os juros moratórios são devidos sobre o crédito não integralmente pago no vencimento,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis. A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 464, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
ilegitimidade passiva, (ii) nulidade do auto de infração à luz do Enunciado de Súmula CARF no
29 e (iii) ausência de motivação do lançamento.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de agosto de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência, para que a Unidade de Origem
informasse, em síntese, se houve intimação específica destinada ao Sr. Ricardo Franceschi para
que este comprovasse / apresentasses esclarecimentos acerca dos depósitos bancários (do ano-
calendário de 2002) objeto das contas no 55.979-2 e 9386-6, dos Bancos Bradesco e Brasil,
respectivamente
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

À p. 635, Informação Fiscal produzida pelo preposto fiscal diligente.
Intimado, o Contribuinte apresentou a competente manifestação (p.p 645 a 650).
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido, pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou o cometimento de infrações à legislação de regência do
IRPF, consubstanciada na (i) omissão de rendimentos caracteriza por depósitos bancários de
origem não comprovada e na (ii) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica.
O Contribuinte, em sede recursal, além de reiterar os argumentos de defesa
esgrimidos na impugnação, defende também (i) a ilegitimidade passiva.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Ainda que fosse o caso de conhecer da matéria em questão, o que se admite
apenas a título ad argumentandum tantum, melhor sorte não assistiria ao Recorrente.
De fato, conforme conclusão alcançada pelos membros da 1a Turma Ordinária da
2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, nos termos do Acórdão no 2201-008.499 de 03 de
fevereiro de 2021, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, referente ao
processo administrativo no 15889.000687/2007-97, lavrado em nome do contribuinte Ricardo
Franceschi, sócio do ora Recorrente, tem-se que:
Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo - Legitimidade passiva do
RECORRENTE
Em caráter preliminar, o RECORRENTE defende a nulidade do processo, por erro na
identificação do sujeito passivo, haja vista que os valores movimentados em sua conta
pessoal seriam decorrentes de intermediações de negócios realizados por sua empresa, a
R&E Comércio e Transporte Ltda.
Quanto à alegação de nulidade por suposto erro na identificação do sujeito passivo,
entendo que tal alegação não merece prosperar.
Como será adiante abordado, trata-se lançamento lastreado em presunção legal, que
expressamente prevê que os valores creditados em conta de depósito que não tenham
sua origem comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento do titular da
conta para efeitos de tributação do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Portanto, tendo em vista que a sujeição passiva do presente lançamento é fruto de
presunção legal, não há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo. Em
outras palavras, sendo constatado a existência de depósitos bancários sem origem
comprovada, caracteriza-se a omissão de rendimentos em desfavor do titular da conta
bancária.
Não havendo a efetiva comprovação de que os valores pertenciam a terceiros, sequer há
margem para a fiscalização agir de outra forma, haja vista que o ato de lançamento é
vinculado, nos termos do art. 142 do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Neste ponto, as alegações de defesa do RECORRENTE serão tratadas de acordo com os
tópicos apresentados em seu Recurso.
Tópico: 2) ILEGITIMIDADE PASSIVA: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Neste tópico, alega o RECORRENTE que toda a movimentação nas contas bancárias
pertencia exclusivamente à empresa R&E Comércio e Transporte Ltda., empresa do
qual é sócio.
Contudo, tal alegação vai de encontro ao que até então vinha sido defendido, pois até a
interposição do seu recurso o contribuinte afirmou que as movimentações em tais contas
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

correspondiam a depósitos pertencentes a terceiros – os distribuidores de combustíveis –
pelo transporte de combustível aos postos, onde ele, pessoa física, ficava com o seu
percentual pelo serviço de intermediação e frete prestados, e repassava o restante para a
distribuidora ou para outro por esta indicado (a destilaria, por exemplo). Isto fica claro
no seguinte trecho de sua impugnação (fl. 325):
Também restou comprovado documentalmente que o recorrente possuía autorização
dos terceiros em comento para efetuar o recebimento de valores dos postos para,
posteriormente, retirar a remuneração pelos serviços prestados e repassar os valores
remanescentes diretamente à distribuidora ou a quem a mesma indicasse, caso em
que os valores eram geralmente para pagamento de combustíveis adquiridos pela
distribuidora.
Ademais, nota-se da resposta do RECORRENTE durante a fiscalização que a conta de
sua titularidade movimentada pela empresa era a conta no 83147098 do Banco
Santander (fl. 51):
7. Justifica que as cópias dos extratos do Banco Santander conta n° 83147098 em
nome dos sócios Eduardo Odilon Franceschi e Ricardo Franceschi, que teve
movimentação exclusiva da empresa R&E COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
e que foi contabilizada na empresa, estão sendo entregue para atendimento do
RPF/MF 0810300/00019/2007.
Tanto que esta conta não é objeto do presente lançamento, pois a fiscalização verificou
que a mesma era escriturada pela pessoa jurídica, conforme apontou no TVF (fl. 14):
DA CONTA N° 83147098
A conta n° 83147098, do banco Santander, em nome de Eduardo Odilon
Fransceschi, em conjunto com Ricardo Franceschi, foi, de fato, escriturada pela
empresa R&E Comércio e Transportes Ltda., dos quais ambos fazem parte da
sociedade, cópias, por amostragem, do Razão às fls. 309 a 311 [e-fls. 311/313].
Porém, essa questão de utilização da conta do RECORRENTE pela pessoa jurídica não
foi alegada para as demais contas em nenhum momento.
Somente agora, em sede recursal, o contribuinte afirma que este serviço de
intermediação era o objeto social da empresa R&E Comércio e Transporte. Assim, as
movimentações financeiras abrangidas em todas as contas correntes teriam sido
praticadas exclusivamente pela R&E Comércio de Transportes Ltda., empresa
constituída para tal finalidade.
No entanto, os contratos de representação comercial de fls. 227/237 foram firmados
pelas pessoas físicas do RECORRENTE e do seu sócio (Sr. Eduardo) e são claros ao
prever que os serviços eram por estes realizados, e não pela empresa R&E Comércio e
Transporte.
De igual forma, o contrato de comodato de fl. 238/240 estipula que o Sr. Eduardo é
arrendante do veículo utilizado para transporte, e não a empresa R&E Comércio e
Transporte. Sendo assim, cai por terra a alegação do RECORRENTE de que se utilizou
de toda a estrutura da empresa para exercer a atividade.
Esclareça-se, ademais, que ao pretender, neste momento, imputar a movimentação de
suas outras contas à empresa R&E, o RECORRENTE presta informação que vai de
encontro ao seu comportamento primário, pois quando teve a oportunidade, justificou
que apenas a movimentação da conta no 83147098 do Banco Santander seria exclusiva
da empresa R&E. Ocorre que que tal comportamento é incompatível com o processo
administrativo fiscal em razão do princípio da vedação de comportamento contraditório
(vedação ao venire contra factum proprium), o qual, apesar de não estar positivado no
ordenamento, deriva do princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação entre o
fisco-contribuinte.
Percebe-se que em nenhum momento que antecedeu o lançamento ventilou-se qualquer
alegação no sentido de que todas as contas bancárias de sua titularidade seriam de
movimentação exclusiva da empresa R&E (exceto em relação à conta no 83147098 do
Banco Santander), sendo esta matéria absolutamente fora de litígio.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

A falta de manifestação do fiscal sobre a movimentação das contas na CEF, no
Unibanco, no Itaú, no Bradesco no Banespa, no Mercantil e na outra conta do Santander
(conta no 3041240-4) demonstra se tratar de matéria não englobada na fase litigiosa do
procedimento administrativo.
Ademais, extrai-se dos autos do processo no 15889.000239/2008-74 (lavrado contra o
RECORRENTE, oriundo da mesma fiscalização, que está sob minha relatoria e
submetido à mesma sessão de julgamento do presente caso) que o contribuinte afirmou
expressamente, durante a fiscalização, que as mesmas contas na CEF, no Unibanco, no
Itaú, no Bradesco no Banespa, no Mercantil e na outra conta do Santander (conta no
3041240-4) objeto deste processo seriam de movimentação da pessoa física e não da
empresa R&E, conforme trecho abaixo transcrito (fl. 181 do processo no
15889.000239/2008-74):
3 - Tributação Pessoa Física
Os valores citados neste item são de movimentação da pessoa física e não da jurídica
R&E.
Os valores relacionados com C/C R&E, foram destinados em dinheiro para a
empresa R&E Comércio e Transportes Ltda., de acordo com a disponibilidade
existente no dia, para o suprimento de caixa para serem lançados a crédito em seu
conta corrente.
Sabe-se que o processo no 15889.000239/2008-74 tem por objeto o ano-calendário 2003
e o presente caso cinge-se ao ano-calendário 2002. Contudo, as contas investigadas são
as mesmas, assim como são convergentes as razões que originaram o lançamento e as
alegações de defesa. Portanto, não é possível aceitar que as mesmas contas que foram –
expressamente – assumidas como “movimentação da pessoa física e não da jurídica
R&E” no ano-calendário 2003, teriam sido utilizadas, por sua vez, para movimentação
da empresa no ano-calendário 2002, sem um argumento plausível para esta mudança
repentina de titularidade das movimentações em anos subsequentes.
Assim, não merece prosperar a alegação do RECORRENTE de que toda a
movimentação bancária em todas as contas pertencia à empresa R&E Comércio e
Transporte Ltda.
Tópico: 2.1) Fundamentos Jurídicos prescritores da constituição da norma individual e
concreta do lançamento de ofício;
Neste ponto, o RECORRENTE alega que “o simples fundamento de ter tido
movimentação em conta corrente pessoais dos sócios não afasta o dever fiscal de
identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, vez que, nos termos ao
art. 42, §5° da Lei 9430/96, a determinação do rendimento deverá ser efetuada em
relação ao real detentor da receita (...)” (fl. 449).
Ocorre que não houve prova de que as contas eram pertencentes a terceiro. Como
exposto no tópico anterior, durante a fiscalização, o contribuinte trouxe a informação de
que a conta no 83147098 do Banco Santander (de sua titularidade em conjunto com o Sr.
Eduardo) pertencia, na verdade, à empresa R&E. Comprovou tal informação com a
escrituração contábil da empresa, tanto que a fiscalização excluiu referida conta da
fiscalização em desfavor do contribuinte e instaurou fiscalização em face da empresa
para verificar os depósitos na referida conta. O mesmo não foi feito para as outras
contas (na CEF, no Unibanco, no Itaú, no Bradesco no Banespa, no Mercantil e na conta
no 3041240-4 do Santander) pois não houve informação de que pertenceriam à empresa;
ao contrário, o RECORRENTE chegou a afirmar no processo no 15889.000239/2008-74
que tais contas representavam sua movimentação como pessoa física (como exposto no
tópico anterior).
Agora, em recurso, faz alegação que vai de encontro ao seu comportamento anterior
com o objetivo de ver cancelado o lançamento (vedação do venire contra factum
proprium). Ora, o lançamento foi feito em seu nome pois ele é, inequivocamente, o
titular das contas, cabendo a ele fazer prova de que a movimentação pertencia a
terceiros, o que não foi feito. Sendo assim, não há como exigir que a fiscalização agisse
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

de modo diverso, sendo perfeitamente legal e correto o lançamento em face do titular da
conta.
Tópico: 2.2) Elementos da motivação do Lançamento de Ofício, comprobatórios da
ilegitimidade passiva da contribuinte autuado - erro na identificação dos sujeito passivo
da obrigação tributária:
Tópico: (i) Relação Jurídica Societária entre sócios e sociedade e dever de lealdade;
O RECORRENTE Afirma que há dever de lealdade do sócio para com os demais e,
também, em relação à própria sociedade. Assim, não pode concorrer com a própria
sociedade, no mesmo ramo de atividade, sob pena de ofensa ao princípio legal
apontado.
Aduz que o Auditor Fiscal está afirmando que o sócio administrador concorreu
diretamente com a empresa e, inclusive, utilizou toda a estrutura desta (caminhões,
funcionários, etc) para exercer essa atividade. Afirma que não foi isto o que ocorreu e
que a situação foi exatamente inversa.
No entanto, não é isso que apontam os contratos de intermediação e de comodato já
citados, pois eles foram firmados na pessoa física do RECORRENTE e de seu sócio. O
RECORRENTE pretende se defender da autuação sob o argumento de que haveria
proibição legal de concorrência entre os sócios e a empresa; mas a norma legal não
prevê que se os serviços forem prestados pelos sócios, eles serão presumidamente uma
prestação da sociedade, por exemplo; as normas citadas pelo RECORRENTE tratam de
penalidades civil e ate criminal ao sócio caso pratiquem atos de inegável gravidade.
Assim, não se pode presumir que jamais um dos sócios possa prestar os mesmos
serviços contidos no objeto social da empresa. Se isto ocorrer, por óbvio que os valores
recebidos serão imputados como pertencentes ao sócio e não à sociedade, mesmo que
ocorra a comprovação de que o sócio agiu em concorrência à sociedade e esteja sujeito
a alguma sansão de ordem civil. Para o Direito Tributário, não importa se o fato gerador
foi oriundo de um ato tido como ilícito aos olhos da lei; se ocorrer o fato gerador,
haverá a incidência da lei tributária. Esta é a orientação do princípio pecunia non olet.
Ou seja, para o Fisco, pouco importa se os rendimentos tributáveis tiveram ou não fonte
lícita ou moral.
No caso, mesmo que os rendimentos tivessem origem em atividade de transporte
prestado pelo RECORRENTE em concorrência com a empresa da qual é sócio, isso não
impede que os depósitos em sua conta bancária sejam presumidos como omissão de sua
própria receita como pessoa física.
Tópico: (ii) Comprovação na própria Motivação do Lançamento de Ofício da
ilegitimidade do contribuinte-autuado;
O RECORRENTE afirma, mais uma vez, que a fiscalização não teria dado tratamento
isonômico às contas bancárias, pois apenas considerou a conta no 83147098 do Banco
Santander como pertencente à empresa R&E.
Como já exposto, a fiscalização apenas fez isso pois esta foi uma alegação do próprio
RECORRENTE (de que a movimentação da conta no 83147098 do Banco Santander
seria exclusiva da R&E) e esta alegação foi comprovada pela contabilidade da empresa.
Caso não houvesse a comprovação, a referida conta do Santander seria, também,
utilizada como base de cálculo da autuação em face do RECORRENTE.
Esta foi a única conta para a qual a movimentação foi alegada como pertencente à
empresa; caso pretendesse que as demais contas fossem imputadas à empresa, esse era
um dever de comprovação do RECORRENTE, e não da autoridade fiscal, pois a norma
legal prevê a omissão da receita em face do titular da conta, sendo este o único
interessado em apontar a movimentação para terceiro.
O trabalho da fiscalização não desrespeitou qualquer isonomia. Ao contrário. Nota-se
que o trabalho da fiscalização foi minucioso, pois ao identificar que os valores
depositados nas contas de titularidade do RECORRENTE foram bastante superiores aos
representados nos relatórios de prestação de contas da Oil Petros, e também que não
havia coincidência de datas e valores entre os depósitos nas contas e os lançamentos a
débito na conta contábil “143.005-0 Ricardo Franceschi” da empresa, a autoridade
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

fiscal, por iniciativa própria, promoveu a tentativa de conciliação dos depósitos com a
conta bancária da empresa R&E e com outras contas do RECORRENTE e do seu sócio
(Sr. Eduardo), eis que elaborou as planilhas de fls. 31/36 apontando que diversos
depósitos (cujo somatório representou R$ 125.219,59) tiveram origem na conta bancária
n° 83147098, do Santander (conta da empresa R&E) e, assim, excluiu tais valores do
lançamento por entender que estaria justificada a origem. Com isso, entendeu que os
créditos bancários não conciliados foram da ordem de R$ 722.158,22. Reitera-se que
este era um dever do contribuinte e não da fiscalização.
Além do referido valor, a autoridade fiscal excluiu do lançamento o montante de R$
95.181,00, justificados como recebidos dos postos a título de prestação de contas com a
Oil Petro, conforme planilha "PRESTAÇÃO DE CONTAS" de fls. 21/22 (cujas receitas
de comissão, frete e acerto de contas foram tributadas conforme infração específica), e
os valores de R$ 65.060,07 e de R$ 5.933,61, declarados pelo RECORRENTE como
recebidos de pessoa jurídica e da atividade rural. Todos os citados valores foram
excluídos em bloco, ou seja, sem identificar de forma individualizada a origem.
Desta forma, efetuou o lançamento de omissão de rendimentos de depósitos com origem
não comprovada tendo como base o valor de R$ 555.983,54.
Sendo assim, não merecem prosperar as alegações do contribuinte.
Tópico: (iii) Demais elementos;
Neste tópico, o RECORRENTE alega que a fiscalização agiu com má-fé ao interpretar a
sua afirmação (durante a fase fiscalizatória) de fl. 310. Na ocasião, alegou no item 1 que
os valores mencionados no relatório de fl. 299 seriam tributados na Pessoa Física. No
item 2, onde tratou dos depósitos bancários, não teria afirmado que a movimentação
seria da pessoa física. Alegou ter sido claro ao afirmar que se tratava de operação da
empresa.
A resposta dada pelo RECORRENTE na ocasião, foi a seguinte (fl. 310):
Item 2 — As operações realizadas com o histórico "conta corrente R&E" são valores
que em sua somatória, estão compatíveis com os lançamentos contábeis da empresa,
quando eram tomados os valores para depósitos em sua conta corrente bancária,
sendo ora em dinheiro, ora em cheques com origem nos recebidos de postos,
autorizados pelas distribuidoras, que posteriormente seria objeto de prestação de
contas.
Item 2 — As movimentações de Pró-Labore, estão dentro dos valores declarados em
sua declaração de Imposto de Renda ano calendário 2002, exercício 2003, conforme
consta:
- Grande Valle S/A R$ 41.169,24; e
- R&E Comércio e Transportes R$ 3.600,00.
Item 2 — Os valores relacionados como Prestação de contas Oil Petro, foram
depositados em conta bancária para compensação e posterior acerto de contas.
Assim, os valores descritos nos anexos de bancos junto ao Termo de Intimação
fiscal, podem ser confrontados com os relatórios fornecidos anteriormente.
Do acima exposto, entendo não haver a citada “clareza” mencionada pelo contribuinte
em sua afirmação. Como visto, não houve qualquer afirmação de os depósitos bancários
foram decorrentes de operações da empresa.
Ademais, extrai-se dos autos do processo no 15889.000239/2008-74 (lavrado contra o
RECORRENTE, oriundo da mesma fiscalização, que está sob minha relatoria e
submetido à mesma sessão de julgamento do presente caso) que o contribuinte afirmou
expressamente, durante a fiscalização, que os valores recebidos a título de “acerto de
contas Oil Petro” (objeto daquele processo) seriam valores da pessoa física e não da
empresa R&E, conforme trecho abaixo transcrito (fl. 181 do processo no
15889.000239/2008-74):
2 - Tributação Pessoa Física
Os valores citados neste item são de tributação da pessoa física.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

Sabe-se que o processo no 15889.000239/2008-74 tem por objeto o ano-calendário 2003
e o presente caso cinge-se ao ano-calendário 2002. Contudo, como o contribuinte
afirma, são oriundos dos mesmos elementos (tanto que ele próprio requereu o
julgamento em conjunto dos casos), assim como são convergentes as razões que
originaram o lançamento e as alegações de defesa. Portanto, não é possível aceitar que
os citados valores de “acerto de contas Oil Petro” que foram – expressamente –
assumidos como “tributação da pessoa física” no ano-calendário 2003, seria
pertencentes à pessoa jurídica no ano-calendário 2002, sem um argumento plausível
para esta mudança repentina de titularidade das movimentações em anos subsequentes.
Por todo o exposto nos demais itens anteriormente tratados, entendo que não merece
prosperar a alegação do RECORRENTE.
Tópico: (iv) Aspectos Operacionais da prestação de serviços: impossibilidade de
concorrência entre sócios e empresa;
O contribuinte afirma que no presente auto de infração e nos demais autos lavrados
contra o Sr. Eduardo e a empresa R&M, “as receitas e depósitos considerados pelas
autuações oriundas de operações foram praticadas nos mesmos dias e, em relação aos
mesmos clientes/distribuidoras”.
No entanto, como demonstra o próprio contribuinte, os depósitos investigados nos
mencionados autos de infração não foram os mesmos. Não importa se os valores vieram
através de uma mesma prestação de serviço e que parte do pagamento foi depositado em
uma conta X (de movimentação do RECORRENTE) e outra parte do pagamento do
mesmo serviço foi depositado em conta Y (de movimentação da empresa, apesar de ser
de titularidade do RECORRENTE), como alega o RECORRENTE a título
exemplificativo. Isso não é, sobremaneira, prova irrefutável de que a totalidade do valor
pertenceria unicamente à empresa.
Como dito, a presunção de omissão caracterizada por depósitos bancários tem como
sujeito passivo o titular da conta. Somente se este comprovar que toda a movimentação
da conta não lhe pertence é que a infração pode ser imputada a terceiro; caso não ocorra
tal comprovação, ele (o titular) é quem responde pelos depósitos bancários e,
consequentemente, pela omissão de rendimentos. Sendo assim agiu certo a fiscalização
ao imputar somente a omissão dos depósitos na conta no 83147098 do Banco Santander
à empresa e os depósitos das demais contas ao RECORRENTE.
Tópico: 2.3) Conclusão Final e Jurisprudência do CARF:
Neste ponto, o contribuinte aponta alguns julgados do CARF. Contudo, não enxergo a
necessária similitude fática entre a presente situação e os casos citados (os quais tratam
de: inadmissão do espólio como titular de conta relativa à movimentação em período
anterior ao falecimento do contribuinte em razão da natureza personalíssima da
obrigação; confusão entre empréstimo e depósitos bancários; receitas de aluguéis em
conta de terceiros).
Logo, como conclusão, entendo não merece prosperar a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.
Da Nulidade do Auto de Infração à luz do Enunciado de Súmula CARF no 29
Neste ponto, o Contribuinte defende que a conta corrente n° 55979-2, do Banco
Bradesco e conta corrente 9386-6 do Banco do Brasil, são de titularidades conjunta de Eduardo
Odilon Franceschi e Ricardo Franceschi, consoante se verifica no verso do extrato anexo aos
autos, bem como e, especialmente, nos cheques desta conta corrente, os quais, além de constar o
nome de ambos como co-titulares da empresa, há cheques assinados pelo próprio Ricardo
Franceschi, não foi intimado, nos termos da súmula.
Assim, concluiu que se tem por insubsistente os depósitos auferidos pela
fiscalização na conta corrente no 55979-2, do Banco Bradesco e conta corrente 9386-6 do
Banco do Brasil, que, somados, perfazem o total de R$ 1.075.766,39 de Créditos Não
Conciliados (fls.47), devendo este valor ser subtraído do valor total tidos por receitas omitidas.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

Pois bem!
Registre-se inicialmente, que o argumento de defesa ora em análise não foi
deduzida pelo Contribuinte em sede de impugnação. Todavia, tratando-se de matéria objeto de
súmula – vinculante, inclusive - desse Egrégio Conselho, impõe-se o seu conhecimento.
Como cediço, a necessidade de intimação dos co-titulares das contas bancárias é
matéria sumulada neste Conselho, conforme se verifica pela Súmula no 29 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
Assim, impõe-se verificar (i) se a há comprovação nos autos de que as referidas
contas são, de fato, contas conjuntas e, caso positivo, (ii) se houve intimação da co-titular, no
curso da fiscalização, para prestar esclarecimentos.
Dessa forma, com vistas a demonstrar as conclusões alcançadas em relação a cada
uma das contas bancárias, observe-se a tabela abaixo:
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
Documentos
Apresentados
Fls.
Conclusão
(há comprovação de que se
trata de conta conjunta?)
Banco do Brasil
0027
9.386-6
Extratos
57 a 68
Sim. Os extratos
apresentados contém
essa informação
Bradesco
0060
55.979-2
Cheques
542 a 569
Sim. Os cheques
apresentados contém
essa informação
No que tange à intimação da co-titular para prestar esclarecimentos, este
Colegiado, conforme exposto no relatório supra, na sessão de julgamento realizada em 10 de
agosto de 2021, converteu o julgamento do presente processo em diligência, para que a Unidade
de Origem informasse, justamente, se houve intimação específica destinada ao Sr. Ricardo
Franceschi para que este comprovasse / apresentasses esclarecimentos acerca dos depósitos
bancários (do ano-calendário de 2002) objeto das contas no 55.979-2 e 9386-6, dos Bancos
Bradesco e Brasil, respectivamente.
Em atenção ao quanto solicitado, o preposto fiscal diligente exarou a Informação
Fiscal de p. 635, por meio da qual esclareceu que, em função dos dados disponíveis nos
relatórios de movimentações financeiras que embasaram as fiscalizações em questão, obtidos
através das informações prestadas pelas instituições financeiras em cumprimento ao art. 11, §
2o da Lei 9.311/96, os contribuintes foram intimados a apresentar os extratos bancários de
TODAS as contas bancárias pertencentes às instituições apontadas naqueles relatórios, além de
comprovar a origem dos recursos depositados nessas contas, não havendo intimação
individualizada por conta-corrente (destaquei).
Como se vê do destaque supra, não houve intimação individualizada por conta-
corrente para comprovação dos valores depositados.
Importante registrar que os documentos constantes nos presentes autos já
sinalizavam para essa conclusão!
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

De fato, analisando os termos de intimações emitidos pela fiscalização, verifica-se
que estes foram destinados unicamente para o contribuinte, ora Recorrente, inexistindo, nos
autos, termo de intimação direcionado para a co-titular.
É bem verdade que, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade administrativa
fiscal expressamente informou que também foi iniciada a fiscalização em face do sócio do
Recorrente, Sr. Ricardo Franceschi. Confira-se:
Concomitantemente, iniciamos a fiscalização de RICARDO FRANCESCHI, CPF
130.596.268-04, MPF-F 0810300.2007.00020-4, fls. , relativamente aos anos-calendário
2002 e 2003 e da empresa R&E COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA., CNPJ
02.585.543/0001-43, MPF-F 0810300.2007.00019-0, fls. .4-; ,2, , relativamente ao ano-
calendário 2003 e 2004.
Ocorre que, ser intimado da existência de um procedimento fiscal não se confunde
com a intimação específica para comprovar a origem dos depósitos na conta mantida em co-
titularidade com o ora Recorrente.
O Termo de Verificação Fiscal não aponta quais contas bancárias em nome do Sr.
Ricardo que foram objeto de fiscalização. Apenas afirma que houve a referida fiscalização em
face do Sr. Ricardo relativamente aos anos-calendário 2002 e 2003. Outrossim, não há indicação
de que houve rateio dos depósitos considerados como de origem não comprovada entre os co-
titulares das contas em análise, nem qualquer intimação específica para que os demais co-
titulares comprovassem a origem dos depósitos.
Assim, o que temos nestes autos é que a omissão dos depósitos sem origem
comprovada nas contas no 55.979-2 e 9386-6, dos Bancos Bradesco e Brasil, respectivamente,
foi imputada unicamente ao ora Recorrente.
A legislação estabelece a obrigatoriedade de que ambos os sócios sejam
intimados, antes da lavratura do auto de infração, para comprovar a origem dos recursos. Essa
atitude é necessária pois é possível que a integralidade da movimentação mantida em conta
conjunto seja de apenas um dos sócios, razão pela qual o outro co-titular ficará impossibilitado
de comprovar a origem destes recursos.
Dessa forma, à luz da Súmula CARF no 29, impõe-se o cancelamento integral do
lançamento fiscal em relação às contas bancárias abaixo identificadas:
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
Bradesco
0060
55.979-2
Banco do Brasil
0027
9386-6
Das Demais Matérias
No que tange às demais matérias objeto do recurso voluntário, considerando que
estas em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões
alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento
perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

DA TRIBUTAÇÃO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Sob o título de “DO DIREITO”, argui que: 1) os extratos mencionam valores que não
condizem com o exato recebimento que seria a remuneração do autuado pelos serviços
prestados, pois esses valores, na maioria, pertencentes a terceiros, eram posteriormente
repassados aos mesmos; 2) no próprio relatório elaborado pelos agentes fiscais constata-
se que não foram considerados, na totalidade, os documentos apresentados pelo
fiscalizado, para justificar o trâmite desses valores em suas contas bancárias; 3) o fisco,
também, não carreou provas das acusações levadas a efeito no presente Auto de
Infração; 4) se provas existirem está havendo omissão na apresentação das mesmas,
caracterizando cerceamento de defesa; 5) o recorrente era sócio de empresa
transportadora de combustíveis, prestando serviços de frete e representação comercial;
6) pautada em contratos firmados com as distribuidoras de combustíveis, devidamente
apresentados ao fisco, a empresa efetuava a retirada do combustível, devidamente
acompanhada da documentação fiscal e conhecimento de transporte e entregava em
postos de combustíveis referenciados nas notas; 7) também, ficou comprovado que o
recorrente efetuava o recebimento dos valores referentes às entregas efetuadas da
distribuidora aos postos de combustíveis, efetuava compensação dos valores cobrados,
repassava valores para a aquisição de novos produtos diretamente a Usinas produtoras
de álcool, tudo conforme autorização emitida na data e mediante prestação de contas
relacionando os recebimentos e repasses, destacando a comissão e fretes para emissão
de recibos pelas distribuidoras; 8) os documentos que comprovam tais operações foram
apresentados; 9) o exame desses documentos não foi efetuado com a devida cautela, na
tentativa de efetivamente conciliar as informações; 10) os auditores privilegiaram as
presunções para formalizarem o auto.
Mais à frente, discute a questão da “PRESUNÇÃO E ÔNUS DA PROVA”, referindo
que: 1) a fiscalização não instruiu com documentos que comprovassem as alegações
aventadas no tocante ao montante dos rendimentos que teriam sido auferidos
exclusivamente pelo recorrente; 2) houve desconsideração dos documentos
apresentados ao fisco, mantidos com correção e que refletem com fidelidade as
ocorrências fáticas; 3) portanto, não poderá prosperar o Auto de Infração, em face da
precariedade da autuação fiscal; 4) os documentos relativos a movimentação financeira
do recorrente não refletem sua renda; 5) ademais, alguns valores encontrados nas
planilhas são impossíveis de “casar”, ou seja, conciliar com outras informações, porque
geraram pequenas diferenças decorrentes dos repasses de valores recebidos dos postos
de combustíveis a terceiros – distribuidoras ou a quem elas indicassem, geralmente,
fornecedoras destas; 6) os auditores deveriam ter efetivamente comparado datas,
operações efetuadas e “casado” com os repasses – pequenas diferenças não justificam a
inclusão total dos valores como se fosse renda exclusiva do autuado; 7) a escrituração
da empresa da qual o autuado é sócio faz prova a favor do mesmo e deve ser
considerada para análise dos documentos do recorrente, cabendo à autoridade fiscal
demonstrar inverdades, a teor do art. 223, § 1o, do RIR/1994; 8) desconsiderando essa
documentação e não juntando outra que comprove as alusões contidas no auto, o fisco
utiliza-se da presunção, mas o faz sem base real e concreta, impingindo ao recorrente
ônus que não lhe cabe assumir; 9) de um documento que demonstra de forma precária a
ocorrência de uma situação o fisco presume outras, não embasando a autuação, ou
pretendendo equilibrá-la em frágeis sustentáculos que carecem de prova; 10) são
inúmeras as dúvidas quanto à fundamentação básica do auto e estas deverão ser
reconhecidas para beneficiar o contribuinte em atendimento aos princípios basilares do
Direito Tributário; 11) é nesse termos que a doutrina se posiciona; 12) a legislação
tributária é translúcida no art. 112 do CTN quanto ao benefício previsto para o
contribuinte quando está presente a dúvida; 13) portanto, desde já o recorrente contesta
a exatidão no que concerne à interpretação que o auditor fiscal deu aos documentos
apresentados, em face da total discrepância entre as ocorrências fáticas e aquelas
deduzidas pela análise dos mesmos; 14) o ônus da prova cabe, nesse caso, ao acusador,
ou seja, ao órgão fiscalizador; 15) o fisco baseou sua autuação em indícios; 16) indícios
e presunções não são provas, mas fatos conhecidos que deverão ser comprovados; 17) o
fisco para proceder ao lançamento deverá ater-se rigorosamente ao princípio da
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

legalidade e aos elementos da norma tributária; 18) por conseguinte, presunções não
bastam; 19) os lançamentos de tributos com base em presunções Hominis ou indícios
não se compatibilizam com os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação; 20)
o fisco no afã de apenas presumir exacerbou ao deixar de analisar com critério toda a
documentação apresentada e que poderia, se devidamente conciliada, comprovar a
conduta correta do recorrente.
O caput do art. 42 da Lei o 9.430, de 1996 (consolidado no art. 849 do Decreto no 3.000,
de 1999), que fundamenta a presente autuação, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
Note-se, aqui, que não se trata de configurar como rendimentos tributáveis os depósitos
bancários. O objeto da tributação é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda, que a lei presume omitida quando a origem desses depósitos não é justificada.
Assim, a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 decorre da
correlação natural que existe entre depósitos bancários de origem não comprovada e a
omissão de rendimentos.
Não é um simples depósito bancário que é tido como omissão de rendimentos, mas
aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos.
Em outras palavras, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada à falta de comprovação da origem dos recursos
que transitaram, em nome do sujeito passivo, em instituições financeiras. Ou seja, pelo
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para considerar ocorrido o “fato
gerador” quando o contribuinte, regularmente intimado, não lograr comprovar a origem
dos créditos efetuados em sua conta bancária.
Trata-se, contrariamente do que aduz o interessado, de hipótese normativa de incidência
do imposto que está em conformidade com a definição do fato gerador do imposto sobre
a renda e proventos de qualquer natureza descrita no art. 43 do Código Tributário
Nacional.
Importa lembrar, a presunção é um recurso legalmente previsto no art. 44 do CTN: “A
base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos
proventos tributáveis”.
Essa presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, fica o Fisco
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos.
Trata-se, por outro lado, de presunção juris tantum, que admite a prova em contrário,
cabendo ao contribuinte a sua produção.
(...)
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda Pessoas Jurídicas –
JUSTEC RJ 1979 pag. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza
essa questão:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se
é relativo) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Assim, com a edição do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a autoridade fiscal ficou
desobrigada de estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente
omissão de rendimentos, bem como de demonstrar a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível, ou de evidenciar os sinais exteriores de riqueza ou acréscimo
patrimonial.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

Ao Fisco cabe provar tão-somente o fato indiciário (depósitos bancários) e não o fato
jurídico tributário (obtenção de rendimentos). Ou seja, o Fisco precisa apenas
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada para
satisfazer o ônus probandi a seu cargo.
Insista-se, sendo a tributação com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, uma presunção legal do tipo juris tantum, compete ao contribuinte fazer a
prova da origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Para efeito desta comprovação, era necessário que cada valor depositado/creditado nas
contas bancárias de titularidade do interessado, no ano-calendário 2002, tivesse a sua
origem de recursos, individualizadamente, justificada/comprovada pelo interessado,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Consoante relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/48), a Fiscalização
confrontou os esclarecimentos prestados pelo contribuinte sobre a origem dos créditos
bancários (fls. 151/165) com a contabilidade da empresa R&E Comércio de Transportes
Ltda/CNPJ 02.585.543/000143 (da qual é sócio) e com os relatórios de prestação de
contas da Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda, e constatou que:
- R$ 1.796.911,92 foram justificados como “Prestação de Contas Oil Petro”, mas nos
relatórios de prestação de contas apresentados (fls. 166/227) apuraram apenas
R$482.819,74 em recebimentos dos postos, conforme planilha “PRESTAÇÃO DE
CONTAS” (fls. 23/25).
- R$ 651.203,05 foram justificados como “Conta Corrente R&E”, mas na contabilidade
da empresa, verificaram R$538.030,35 lançados na conta 143.0060 EDUARDO
ODILON FRANCESCHI (ativo circulante da empresa), conforme planilha
“LANÇAMENTOS NA CONTA SÓCIOS (ATIVO) (fl. 26).
A Fiscalização tentou efetuar a conciliação dos créditos bancários com os lançamentos
contábeis a débito da Conta 143.0060 EDUARDO ODILON FRANCESCHI, mas a
tentativa resultou infrutífera, por não haver coincidência de datas e valores. Fato este
que, segundo relata a Fiscalização, foi confirmado pelo próprio contribuinte em sua
resposta ao Termo de Intimação de Fiscal de 21/11/2007 (fls. 310/317 e 319) (fls. 14/15
do Termo de Verificação Fiscal).
“Item 2 – As operações realizadas com o histórico “conta corrente R&E” são valores
que em sua somatória, estão compatíveis com os lançamentos contábeis da empresa,
quando eram tomados os valores para depósitos em sua conta corrente bancária,
sendo ora em dinheiro, ora em cheques com origem nos recebidos de postos,
autorizados pelas distribuidoras, que posteriormente seria objeto de prestação de
contas.”
Nessa circunstância, não se observando a necessária convergência, tanto em valores
quanto em datas, dos lançamentos bancários com a escrituração contábil da empresa
R&E Comercio e Transportes Ltda, seguem sem comprovação de origem os
créditos/depósitos justificados em “conta corrente R&E”.
A Fiscalização tentou, então, conciliar esses valores com conta no 83147098, do Banco
Santander, contabilizada pela empresa e demais contas, tanto do Eduardo quanto do
Ricardo Franceschi (Termo de Verificação Fiscal de fl. 15).
Dessa conciliação, resultaram os demonstrativos “CRÉDITOS BANCÁRIOS
EXCLUÍDOS” de fls. 27/35; “CRÉDITOS BANCÁRIOS CONCILIADOS” de fls.
36/41 e “CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONCILIADOS” de fls. 42/47.
Foram, então, efetuadas as exclusões devidas, no montante de R$1.369.422,96
(demonstrativo “CRÉDITOS BANCÁRIOS EXCLUÍDOS” de fls. 27/35); bem assim a
exclusão dos créditos conciliados no valor de R$1.386.379,38 (demonstrativo
“CRÉDITOS BANCÁRIOS CONCILIADOS” de fls. 36/41), resultando em
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONCILIADOS de R$1.229.789,34 (fl. 48).
Constata-se do Termo de Verificação Fiscal (fl. 16), que do total dos créditos não
comprovados, representados pelos CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONCILIADOS
de R$1.229.789,34, foram excluídos o montante de R$482.819,74, correspondente ao
total dos recebimentos dos postos (planilhas de PRESTAÇÃO DE CONTAS de fls.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

23/25), cujas receitas de comissão, frete e acerto de contas com as distribuidoras estão
sendo tributadas de ofício, a título de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Jurídicas/Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoas Jurídicas, no valor de R$22.377,10.
Foram, ainda, excluídos do total dos créditos não comprovados os valores de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$46.885,24) e da atividade rural
(R$4.451,98) declarados pelo contribuinte na DIRPF/2003 (fls. 323/324), resultando em
OMISSÃO DE RECEITA de R$695.632,38 (Termo de Verificação Fiscal de fl. 16).
Verifica-se da análise dos autos, que a Fiscalização excluiu da tributação os créditos,
cuja origem/natureza dos recursos restou comprovadamente justificada, consoante
relação dos créditos listados nos demonstrativos “CRÉDITOS BANCÁRIOS
EXCLUÍDOS” (fls. 27/35) e “CRÉDITOS BANCÁRIOS CONCILIADOS” (fls.
36/41).
Assim, os créditos/depósitos efetuados em contas de titularidade do interessado, cuja
origem de recursos não restou comprovada/justificada ou cujos valores não puderam ser
conciliados com os valores debitados na conta corrente no 83147098, do Banco
Santander, de titularidade da empresa R&E Comercio e Transportes Ltda, é que
constaram no demonstrativo “CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONCILIADOS” (fls.
42/47).
Entretanto, nem todos os créditos/depósitos relacionados no demonstrativo
“CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONCILIADOS” (fls. 42/47) foram objeto de
tributação com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
É o caso dos valores creditados na c/c 30398223, da Agência 010/Banco Santander
(erroneamente informados no demonstrativo de fls. 46/47 como “CONTA:
SANTANDER – 3041204), justificados pelo interessado como “Pró-labore Grande
Valle e R&E”, “Pró-labore Grande Valle” e “Pró-labore R&E”.
Tendo a Fiscalização, no cálculo da Receita Omitida (Termo de Verificação Fiscal de fl.
16), deduzido os rendimentos da Grande Valle SA/CNPJ 03.858.209/000189
(R$41.169,24) e R&E Comercio e Transportes Ltda/CNPJ 02.585.543/000143
(R$3.600,00) declarados na DIRPF/2003 (fl. 324), por óbvio, os créditos justificados a
título de recebimentos de pró-labore não integraram a base de cálculo presumida.
Também, foram excluídos todos os créditos/depósitos efetuados em contas de
titularidade do interessado, constantes do demonstrativo “CRÉDITOS BANCÁRIOS
NÃO CONCILIADOS” (fls. 42/47), vinculados aos valores recebidos dos postos de
combustíveis, conforme Fechamento dos Recebimentos de 03/01/2002, 25/01/2002,
28/01/2002, 29/01/2002, 30/04/2002, 22/05/2002, 24/06/2002, 23/07/2002, 30/08/2002,
30/09/2002, 25/10/2002, 29/11/2002, 21/12/2002, 02/01/2002 e 07/11/2002 (fls. 166,
169, 172, 175, 179, 182, 186, 189, 192, 196, 205, 211, 218, 224 e 225) e Relatório dos
Recebimentos dos Postos (fls. 167, 170, 173, 176, 180, 183, 187, 190, 193, 197, 206,
212, 219, 220, 226 e 227), justificados como PRESTAÇÃO CONTAS OIL PETRO,
concernentes às contas bancárias mantidas no Banco do Brasil SA (c/c 9.3866, Agência
0027, no valor de R$1.541,30, à fl. 43), HSBC (c/c 0298354, Agência 1011, no valor de
R$5.439,80, às fls. 44/45) e Banco Santander (c/c 0030398223, Agência 010, no valor
de R$26.257,92, às fls. 46/47). No tocante ao Banco Bradesco SA (c/c 55.9792,
Agência 00604, à fl. 42), essa exclusão foi parcial, no montante de R$449.580,72, de
um total de R$946.746,09 justificados em sua grande maioria como PRESTAÇÃO
CONTAS OIL PETRO. O remanescente de depósitos/créditos, no importe de
R$497.165,37, da conta do Banco Bradesco, justificados como PRESTAÇÃO
CONTAS OIL PETRO e GIANPETRO (R$26.400,00 ) permanece com sua origem de
recursos injustificada.
Registre-se que o somatório de R$1.541,30 (Banco do Brasil SA), R$5.439,80 (HSBC),
R$26.257,92 (Banco Santander) e R$449.580,72 (Banco Bradesco SA) perfaz
justamente o total de R$482.819,74, que corresponde ao total dos recebimentos dos
postos.
A Fiscalização excluiu o montante de R$482.819,74, correspondente ao total dos
recebimentos dos postos (Termo de Verificação Fiscal de fl. 16 e planilhas de
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS de fls. 23/25), do Total de Créditos Bancários Não
Conciliados de R$1.229.789,34 (fls. 42/48) e tributou os recebimentos de comissão,
frete e acerto de contas com as Distribuidoras, decorrentes da venda de combustíveis, a
título de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas/Omissão de Rendimentos do
Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de
R$22.377,10.
Do Total de Créditos Bancários Não Conciliados de R$1.229.789,34 (fls. 42/48), foram
excluídos, ainda, os rendimentos provenientes da atividade rural, declarados na
DIRPF/2003 pelo valor de R$4.451,98 (Termo de Verificação Fiscal de fl. 16 e
DIRPF/2003 de fl. 323).
Portanto, a omissão de rendimentos, apurada no montante de R$695.632,38, diz respeito
aos valores depositados/creditados em contas bancárias de titularidade do interessado,
cuja origem de recursos não restou comprovada, mediante documentação hábil e idônea.
MÉRITO
Refere que: 1) houve erro na identificação do elemento material, ou seja, o lançador não
observou e não comprovou a real ocorrência do fato gerador; 2) o Estado só pode
tributar aquilo que efetivamente pertença, no caso em discussão, a renda do
contribuinte; 3) consoante se depreende da análise das planilhas, grande parte dos
valores referentes aos créditos bancários não conciliados, especialmente da conta
mantida no Bradesco (559792) são pertencentes a terceiros; 4) trata-se de valores que o
autuado recebeu ao fazer a entrega de combustível em postos de serviços e,
posteriormente, efetuou o repasse na forma determinada pelo real proprietário dos
valores, ou seja, diretamente para a distribuidora ou para quem a mesma indicou; 5) o
recorrente era mero intermediador, que prestava serviços de frete e representação
comercial através de sua empresa e era remunerado por tais serviços; 6) conforme
documentalmente comprovado, existia autorização expressa para que, no ato da entrega
do produto transportado, o autuado recebesse os valores devidos pelo comprador em
nome da distribuidora; 7) por conseguinte, os valores que ingressavam nas contas
bancárias não eram, na totalidade, de sua propriedade, mas pertencentes a terceiros; 8)
somente a parte concernente à remuneração dos serviços prestados é que seriam da
empresa da qual é sócio; 9) consequentemente, não poderia haver tributação sobre o
total dos valores; houve erro inafastável na apuração do elemento material da norma
tributária; 10) a fiscalização tomou como base os depósitos, recebimentos e pagamentos
efetuados por conta e determinação de terceiros; 11) ocorre que quando da emissão da
competente documentação fiscal pela distribuidora ocorre a tributação; 12) os terceiros
envolvidos nas operações em questão ao emitirem as notas fiscais efetivamente tinham
que declarar tais valores como renda e recolher o tributo; 13) no entanto, da forma como
foi apurada a base de cálculo, estaria havendo consideração dos mesmos fatos geradores
tributados quando da emissão das notas fiscais; 14) essa situação configura “Bis In
Idem”, que é vedado pelo Sistema Tributário Brasileiro; 15) a Receita Federal estaria
exigindo imposto já cobrado de outrem sobre o mesmo fato gerador.
O que se verifica é que o contribuinte não logrou comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, que os depósitos bancários sem comprovação de origem,
submetidos à tributação, são recursos pertencentes a terceiros, pertinentes a valores
recebidos pela entrega de combustíveis em postos de serviço e, posteriormente,
repassados diretamente para distribuidora ou para quem esta indicou.
Essa circunstância não ficou comprovada, de forma inequívoca, nos autos.
Era necessário provar que o negócio jurídico ocorreu nos termos alegados, mediante
apresentação de livros/documentos fiscais e contábeis, hábeis e idôneos, da efetiva
realização dos negócios jurídicos entre as pessoas jurídicas alienantes e as pessoas
jurídicas adquirentes de combustíveis, com participação do interessado como
intermediador.
As apresentações de Fechamento dos Recebimentos, Relatório dos Recebimentos dos
Postos e Recibos relativos ao acerto de contas com as distribuidoras (fls. 166/227)
serviram para afastar a tributação dos valores recebidos dos postos (R$482.819,74), com
fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e tributar as correspondentes comissões,
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

fretes e acertos de contas com as distribuidoras como Rendimentos do Trabalho Sem
Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Contudo, ditos Fechamentos dos Recebimentos, Relatórios dos Recebimentos dos
Postos e as Autorizações emitidas pelas distribuidoras de combustíveis, juntadas às fls.
166/227, são insuficientes para comprovar que os depósitos/créditos remanescentes,
submetidos ao lançamento de ofício, são recursos de terceiros.
Se o interessado agiu na qualidade de intermediador, isso obriga a provar o repasse da
transação às distribuidoras ou a quem estas indicaram, mediante apresentação de
livros/documentos fiscais e contábeis. Nesse sentido, somente as Autorizações emitidas
pelas distribuidoras, tal como procedeu o impugnante, são insuficientes para comprovar
os alegados repasses.
Se era mero intermediador como alega, deveria, também, ter demonstrado/comprovado,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a parte da comissão/frete/acerto
recebida pela intermediação realizada, relativamente aos depósitos bancários sem
comprovação de origem, que resultaram na apuração de omissão de rendimentos no
valor de R$695.632,38.
Não tendo o impugnante comprovado o alegado, também, não ficou caracterizado que
ocorreu a figura da tributação “Bis In Idem”, em face de estar havendo consideração dos
mesmos fatos geradores tributados, quando da emissão das notas fiscais pelas
distribuidoras.
DA BASE DE CÁLCULO APURADA
Questiona a base de cálculo apurada, aduzindo que: 1) houve equívoco na identificação
do elemento material; 2) na planilha denominada CRÉDITOS BANCÁRIOS
EXCLUÍDOS, o valor de R$955,27, movimento de 03/01/2002, está repetido nas
demais planilhas sempre na primeira linha, sempre da mesma forma e valor, indicando
erro de lançamento, tornando ilíquido o lançamento; 3) as planilhas de CRÉDITOS
BANCÁRIOS EXCLUÍDOS do Banco Santander – 3098223 apresentam somatória
errada; 4) havendo erro na apuração dos valores que formam a base de cálculo, deverá o
lançamento ser revisto para o correto atendimento à legislação; 5) foi apresentado um
total de R$227.568,20, quando o correto é R$229.478,74, apresentando uma diferença
de R$1.910,54.
Confrontando a planilha de “CRÉDITOS BANCÁRIOS EXCLUÍDOS/Banco
Santander/Conta 3098223 (fls. 33/35) com os extratos da conta corrente no 30398223 e
do poupmax 30398223 do Banco Santander (fls. 103/104, 126/127 e 138/139), observa-
se que o valor de R$955,27, lançado em 03/01/2002, com histórico de RETIR
POUPMAX (fl. 33), foi indevidamente relacionado em julho/2002 (fl. 34) e
outubro/2002 (fl. 35). Percebe-se, no entanto, que tais repetições indevidas, que
totalizam o valor de R$1.910,54, não integraram o somatório de R$227.568,20, apurado
pela Fiscalização (fl. 35).
Portanto, o questionamento do impugnante de que ocorreu erro na apuração dos valores
que formam a base de cálculo não se confirmou, não assistindo razão ao impugnante
nesse ponto.
O impugnante segue discutindo que: 6) na planilha de CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO
CONCILIADOS, Bradesco559792, o Fisco deixou de conciliar os seguintes valores que
devem ser abatidos do valor apontado como OMISSÃO DE RECEITA:
6.1) R$26.400,00 lançados em 04/01/2002, com histórico de TRANSF ENTRE
AGENC DINH GIANPETRO, que consta do Fechamento dos recebimentos de
29/01/2002-Gianpetro e da Autorização datada de 29/01/2002, comprovando o
lançamento originado da Distribuidora para repasse para Destilaria Malosso;
Não restou comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que o depósito de
R$26.400,00 efetuado em 04/01/2002, com histórico de TRANS ENTRE AGENC
DINH GIANPETRO (fl. 90), originado da Distribuidora, foi repassado para Destilaria
Malosso, conforme alega. Somente a apresentação do Fechamento dos Recebimentos
datado de 29/01/2002 (fl. 175) e Autorização emitida pela Gianpetro Distribuidora de
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

Petróleo Ltda em 29/01/2002 (fl. 178) são insuficientes para caracterizar que houve o
repasse desse valor à citada Destilaria pelo interessado.
6.2) no dia 20/05/2002, há três lançamentos com histórico de TRANSF ENTRE
AGENC DINH OIL PETRO BRASILEIRA nos valores de R$44.240,00, R$16.935,00 e
R$23.500,00, que totalizam R$84.675,00, que conforme documentação apresentada,
consta do Fechamento de 22/05/2002-Oil Petro e da Autorização datada de 22/05/2002,
comprovando os lançamentos originados da Distribuidora para repasse para Usina
Corona SA;
Idem. O fato de os depósitos enumerados pelo impugnante constarem do Fechamento
dos Recebimentos Oil Petro de 22/05/2002 (fl. 182) e da Autorização emitida pela
distribuidora (fl. 185), não autorizam concluir que houve o efetivo repasse do valor de
R$84.675,00 para a Usina Corona SA, por parte do autuado. Nem que os montantes
depositados referem-se aos valores recebidos dos postos de combustíveis pela
distribuidora, em que o interessado compensou a remuneração a ele devida pela
prestação de serviços, repassando a diferença à Usina Corona SA. E nem que o repasse
deveu- se à aquisição de combustível realizada pela distribuidora junto à citada Usina.
6.3) nos dias 26/08/2002 e 29/08/2002, há dois lançamentos com histórico TRANSF
ENTRE AGENC DINH GIANPETRO no valor de R$25.095,00, e TRANSF ENTRE
AGENC DINH CRILULI AUTO POSTO, no valor de R$25.095,00, totalizando
R$50.190,00, que conforme documentação apresentada, consta do Fechamento de
30/08/2002-Oil Petro e conforme valor lançado na coluna crédito no valor de
R$50.190,00 para Destilaria Grizzo;
O extrato da c/c 55.9792/ Banco Bradesco SA (fl. 92) demonstra que nos dias
26/08/2002 e 29/08/2002, há dois lançamentos com histórico TRANSF ENTRE
AGENC DINH OIL PETRO, ambos no valor de R$25.095,00 cada um, e constantes no
Fechamento dos Recebimentos-Oil Petro de 30/08/2002 (fl. 192).
Como foi dito acima, não basta a operação constar no Fechamento dos Recebimentos-
Oil Petro de 30/08/2002 (fl. 192), para comprovar que seus valores foram repassados à
Destilaria indicada pela distribuidora.
É necessária a apresentação da competente prova demonstrando que os valores
depositados em c/c de titularidade do interessado pertencem à distribuidora Oil Petro
Brasileira Petróleo Ltda, e que o interessado só ficou com a remuneração que lhe cabia
pela prestação de serviços, repassando o valor indicado pela distribuidora à Destilaria
Grizzo.
6.4) em 05/09/2002, há um lançamento com histórico de TRANSF ENTRE AGENC
DINH OIL PETRO BRASILEIRA no valor de R$32.573,00, e no dia 11/09/2002, há
um lançamento com histórico de TRANSF ENTRE AGENC DINH OIL PETRO
BRASILEIRA no valor de R$55.417,00, totalizando R$87.990,00, que conforme
documentação apresentada consta do Fechamento de 30/09/2002-Oil Petro e da
Autorização no mesmo valor, comprovando o lançamento originado da Distribuidora
para repasse a Destilaria Grizzo;
Idem. O fato de as transferências recebidas em 05/09/2002 (R$32.573,00) e 11/09/2002
(R$55.417,00) constarem do Fechamento dos Recebimentos-Oil Petro de 30/09/2002
(fl. 196) e da Autorização emitida pela distribuidora (fl. 204), não autorizam concluir
que houve o efetivo repasse do valor de R$87.990,00 para a Destilaria Grizzo, por parte
do autuado. Nem permite inferir que os depósitos tiveram origem em recebimentos dos
postos, nem que houve aquisição de álcool pela distribuidora Oil Petro Brasileira de
Petróleo Ltda da referida Destilaria, de modo a justificar esse repasse.
6.5) no dia 10/10/2002, há um lançamento com histórico de TRANSF ENTRE AGENC
DINH OIL PETRO BRASILEIRA no valor de R$57.869,00 e, em 22/10/2002, um
lançamento com mesmo histórico no valor R$106.954,70, e no dia 23/10/2002, outro
lançamento com histórico de TRANSF ENTRE AGENC DINH no valor de
R$108.460,40 e, em 03/10/2002, outro crédito de R$155.800,00, que já havia sido
conciliado, totalizando R$429.084,10, que conforme documentação apresentada consta
do Fechamento de 25/10/2002-Oil Petro e das Autorizações para repasse dos valores de
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

R$104.260,40 e R$160.000,00 à Destilaria Grizzo e R$164.823,70 para a Usina
Cerradinho; como já havia conciliado R$155.800,00, deixou de conciliar R$273.284,10;
Idem. Não restou comprovado nem o repasse dos valores à Destilaria Grizzo e à Usina
Cerradinho pelo interessado, nem a aquisição de álcool pela Oil Petro Brasileira de
Petróleo Ltda da referida Destilaria/Usina, nem a remuneração percebida pelo
contribuinte pela prestação de serviço realizada.
6.6) no dia 09/12/2002, há um lançamento com histórico de TRANSF ENTRE AGENC
DINH NARDINI AGROIND no valor de R$73.273,50, que conforme documentação
apresentada consta do Fechamento de 21/12/2002-Oil Petro e conforme valor lançado
na coluna crédito de R$73.273,50 para Usina Nardini;
Idem. Referida documentação (fl. 218) é insuficiente para comprovar o efetivo repasse
do valor de R$73.273,50 à Usina Nardini, por parte do autuado.
6.7) em 12/11/2002, há um lançamento com histórico DEPOS CC AUTOAT no valor
de R$109.765,53, que conforme documentação apresentada consta do Fechamento de
29/11/2002, que adicionando os valores recebidos dos postos (R$26.500,00) já
conciliados, menos a comissão de R$265,00 e frete de R$662,50 restam o valor de
R$135.338,03, que foram utilizados para repasse a Usina Grizzo conforme Autorização
de 29/11/2002; documentação, portanto, que comprova o lançamento originado da
Distribuidora para repasse a Destilaria Grizzo; como já havia conciliado o valor de
R$26.500,00, deixou de conciliar R$108.838,03;
Idem. Não restou comprovado o efetivo repasse do valor de R$135.338,03 à Destilaria
Grizzo, por parte do autuado. Também, não ficou comprovado o correspondente
negócio jurídico entre a Destilaria e a Distribuidora, a justificar esse repasse.
Portanto, o impugnante não logrou comprovar, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, que os depósitos/créditos sem comprovação de origem, que resultaram
na apuração da omissão de receita no montante de R$695.632,38, são recursos
pertencentes a terceiros (distribuidoras de combustíveis ou para quem estas indicassem).
Da análise efetuada, verifica-se que não restou evidenciado nem o excesso de exação,
nem a existência de dúvida quanto à ocorrência de omissão de receita, tampouco
cerceamento do direito de defesa por inexatidão material, alegados pelo impugnante.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que esta não foi levada ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, cancelando-se o lançamento
fiscal em relação às contas nos 55.979-2 (Bradesco) e 9.386-6 (Banco do Brasil), nos termos do
Enunciado de Súmula CARF no 29.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 673
DF CARF MF
Original